Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600463-44.2024.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
ELEIÇÕES DE 2024. DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE
RECURSO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRAZO 24 HORAS. ART. 96, § 8º, LEI 9.504/97.
AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática, sustentando a aplicabilidade do prazo de 3 (três)
dias para recurso inominado e a ausência de vinculação ao prazo de 24 horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei
nº 9.504/97.
Sentença publicada no Mural Eletrônico em 19/09/2024, com prazo para interposição de recurso até
20/09/2024 às 23h59.
Recurso interposto somente em 21/09/2024, sendo considerado intempestivo por decisão monocrática de ID
44122811, a qual deixou de conhecer do recurso eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44219916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2024 19:15:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112619154403800000043167377
Número do documento: 24112619154403800000043167377
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:19:23
4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o recurso eleitoral interposto pelo agravante observa o prazo legal aplicável à espécie;
(ii) analisar se o prazo de 24 horas, previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, é aplicável à representação
eleitoral em exame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Na origem, a representação versa sobre propaganda eleitoral negativa, sujeitando-se às disposições do art.
96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, que prevê prazo recursal de 24 horas.
6. A Resolução TSE nº 23.608/2019 reforça a contagem do prazo recursal contínuo e peremptório durante o
calendário eleitoral.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reitera que o prazo sugerido pelo sistema eletrônico
(PJE) não exime a parte do cumprimento do prazo legal, sendo o profissional da advocacia responsável pelo
correto cálculo. Precedentes citados: AgInt no AREsp nº 1.881.500/DF e AgInt no AREsp nº 2.538.264/BA.
8. Não há comprovação de erro no sistema ou justificativa plausível para o descumprimento do prazo
recursal, motivo pelo qual persiste a intempestividade do recurso eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno conhecido e desprovido.
10. Tese de julgamento: “O prazo recursal de 24 horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97 aplica-se
às representações que versem sobre propaganda eleitoral, não sendo admissível sua superação com base em
interpretação divergente ou em informações do sistema eletr

Inteiro teor:
12/12/2024
Número: 0600463-44.2024.6.16.0147

Classe: AGRAVO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 16/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600463-44.2024.6.16.0147,
que julgou parcialmente procedente a presente para nos termos propostos pelo Ministério Público
e reiterando, novamente, que não se trata de propaganda negativa, intimar a Meta, para que
promova as medidas necessárias com o fim de cessar os efeitos do impulsionamento em relação
ao vídeo aqui discutido, nos termos do art. 9º-D, § 5º8, da Resolução TSE nº. 23.610/2019, sem,
contudo, excluir definitivamente a publicação, e condenar o representado ao pagamento de multa
no valor de R$5.000,00 nos termos do art. 57-B, § 5º, da Lei nº. 9.504/97 em razão do indevido
impulsionamento. (Representação ajuizada pela Coligação Viva Foz do Iguaçu, em face Leandro
Silva Pinto, no município de Foz do Iguaçu/PR, em que aduz que na data de 12/09/2024, o
representado postou vídeo com teor de propaganda eleitoral negativa contra o candidato Paulo
Mac Donaldi Ghisi, com impulsionamento, portanto, em desacordo com a Res. 23.610/19-TSE.
Degravação: O sistema se reorganiza, articula novos interesses, cria novas lideranças; Enquanto
as condições de existência do sistema estiverem aí, ele vai resistir; Agora me responde uma coisa.;
Quem você acha que sustenta todos?; E custa caro; Muito caro; JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO EM
23/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LEANDRO DA SILVA PINTO (AGRAVANTE)
TIAGO ASSIS DA SILVA (ADVOGADO)
VIVA FOZ DO IGUAÇU [PODE/AGIR/MOBILIZA/PP] - FOZ DO
IGUAÇU - PR (AGRAVADO)
EMERSON ROBERTO CASTILHA (ADVOGADO)
JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER (ADVOGADO)
MAURICIO MACHADO FERNANDES (ADVOGADO)
ANTONIO MARCOS DA SILVA (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44219916
26/11/2024
19:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44219916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2024 19:15:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112619154403800000043167377
Número do documento: 24112619154403800000043167377
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:19:23
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.573

AGRAVO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600463-44.2024.6.16.0147 –
Foz do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
AGRAVANTE: LEANDRO DA SILVA PINTO
ADVOGADO: TIAGO ASSIS DA SILVA - OAB/MG115870
AGRAVADO: VIVA FOZ DO IGUAÇU [PODE/AGIR/MOBILIZA/PP] - FOZ DO IGUAÇU - PR
ADVOGADO: EMERSON ROBERTO CASTILHA - OAB/PR36557
ADVOGADO: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER - OAB/PR52001
ADVOGADO: MAURICIO MACHADO FERNANDES - OAB/PR23874
ADVOGADO: ANTONIO MARCOS DA SILVA - OAB/PR72610
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA

ELEIÇÕES DE 2024. DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE
RECURSO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRAZO 24 HORAS. ART. 96, § 8º, LEI 9.504/97.
AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática, sustentando a aplicabilidade do prazo de 3 (três)
dias para recurso inominado e a ausência de vinculação ao prazo de 24 horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei
nº 9.504/97.
Sentença publicada no Mural Eletrônico em 19/09/2024, com prazo para interposição de recurso até
20/09/2024 às 23h59.
Recurso interposto somente em 21/09/2024, sendo considerado intempestivo por decisão monocrática de ID
44122811, a qual deixou de conhecer do recurso eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44219916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2024 19:15:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112619154403800000043167377
Número do documento: 24112619154403800000043167377
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:19:23
4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o recurso eleitoral interposto pelo agravante observa o prazo legal aplicável à espécie;
(ii) analisar se o prazo de 24 horas, previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, é aplicável à representação
eleitoral em exame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Na origem, a representação versa sobre propaganda eleitoral negativa, sujeitando-se às disposições do art.
96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, que prevê prazo recursal de 24 horas.
6. A Resolução TSE nº 23.608/2019 reforça a contagem do prazo recursal contínuo e peremptório durante o
calendário eleitoral.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reitera que o prazo sugerido pelo sistema eletrônico
(PJE) não exime a parte do cumprimento do prazo legal, sendo o profissional da advocacia responsável pelo
correto cálculo. Precedentes citados: AgInt no AREsp nº 1.881.500/DF e AgInt no AREsp nº 2.538.264/BA.
8. Não há comprovação de erro no sistema ou justificativa plausível para o descumprimento do prazo
recursal, motivo pelo qual persiste a intempestividade do recurso eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno conhecido e desprovido.
10. Tese de julgamento: “O prazo recursal de 24 horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97 aplica-se
às representações que versem sobre propaganda eleitoral, não sendo admissível sua superação com base em
interpretação divergente ou em informações do sistema eletrônico (PJE) que não dispensam a correta
observância da legislação aplicável.”
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 96, § 8º;
Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 7º e art. 22;
Regimento Interno TRE-PR, arts. 121 e 122.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.881.500/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 19/10/2021;
STJ, AgInt no AREsp nº 2.538.264/BA, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em
12/08/2024;
STJ, AgInt no AREsp nº 2.219.318/MA, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em
24/04/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo interno, e, no mérito, negou-lhe provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2024

Num. 44219916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2024 19:15:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112619154403800000043167377
Número do documento: 24112619154403800000043167377
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:19:23
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por Leandro da Silva Pinto, em face da decisão
monocrática de ID 44122811 que não conheceu do recurso eleitoral interposto em razão de sua
intempestividade.
Em suas razões recursais, sustenta o agravante em apertada síntese que: a) a decisão
monocrática “denota uma confusão do procedimento recursal cabível à espécie no presente caso,
entre o disposto na Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), a Lei 9.504/97 e a
Resolução 23.608/19, TSE,”; b ) “O recurso inominado eleitoral se presta a permitir o julgamento
exatamente de casos como o presente, onde não houve respeito aos ditames legais em primeiro
grau, sendo seu prazo de 03 (três) dias, estando o recurso nesse mister, regular”; c) que o at. 121
do Regimento deste Tribunal prevê o Agravo Interno; d) o recurso interposto pelo agravante “não
se encontra tutelado nas iras dos artigos 96 e 97 da Lei 9.504/97, porquanto os fatos sub judice
são tratados por disposição específica do Código Eleitoral, ou seja, têm o prazo de 03 (três) dias,
inclusive este recurso de agravo interno”.
Transcreve julgados e, ao final, alega que a decisão monocrática encontra-se assentada em
ilegalidade, ou teratologia, pugnando pelo conhecimento e provimento do Agravo, a fim de ser
apreciado o recurso inominado interposto.
Em despacho exarado no ID 44150686, mantive a decisão agravada por seus próprios
fundamentos e determinei a intimação da agravada e, na sequência, vista à d. Procuradoria
Regional Eleitoral.
A Coligação “Viva Foz do Iguaçu” apresentou contrarrazões (ID 44148255) requerendo que o
Agravo Interno seja julgado totalmente improcedente, mantendo-se hígida a sentença recorrida.
Em seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Agravo Interno interposto.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório.

VOTO
O Agravo Interno encontra-se regulamentado nos artigos 121 e 122 do Regimento Interno deste
Tribunal, Resolução TRE-PR nº 792/2017, de seguinte teor:
Art. 121. Da decisão do Relator caberá Agravo Interno, que será processado nos
próprios autos, no prazo de 3 (três) dias, salvo em caso de representação prevista nos

Num. 44219916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2024 19:15:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112619154403800000043167377
Número do documento: 24112619154403800000043167377
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:19:23
arts. 96 e 97 da Lei nº 9504/1997, onde o prazo será de 24 (vinte e quatro) horas.
Art. 122. O Agravo Interno será dirigido ao Relator, que intimará o agravado para
manifestar-se sobre o recurso no prazo de 3 (três) dias, ao final do qual, não havendo
retratação, o feito será incluído em pauta para julgamento.
Parágrafo único. Quando o Agravo Interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em
votação unânime, o Tribunal, em decisão fundamentada, condenará o agravante ao pagamento de multa
fixada em até 2 (dois) salários-mínimos.

No caso, na origem, cuida-se de Representação Eleitoral proposta em razão de impulsionamento
de propaganda eleitoral negativa, nos termos previstos na Lei 9.504/97, que, em seu art. 96, § 8º,
estabelece expressamente:
§ 8º Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no prazo
de vinte e quatro horas da publicação da decisão em cartório ou sessão, assegurado
ao recorrido o oferecimento de contra-razões, em igual prazo, a contar da sua
notificação.
Logo, tratando-se de representação prevista no art. 96 da Lei das Eleições, o prazo para a
interposição do recurso é de 24 horas, a contar da intimação da parte agravante sobre a decisão.
No caso, a decisão agravada foi publicada em 14/10/2024, e na mesma data ocorreu a
interposição do agravo interno, sendo portanto tempestivo.
Assim, presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o Agravo
comporta conhecimento.
No mérito, contudo, o agravo deve ser desprovido.
No caso, como relatado, o presente Agravo Interno foi interposto em face da decisão monocrática
que deixou de conhecer do Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo
da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, a qual julgou parcialmente procedente a
representação proposta pela Coligação “Viva Foz do Iguaçu”, e razão da sua intempestividade.
Cumpre rememorar que, no caso, a sentença foi publicada no Mural Eletrônico no dia
19/09/2024 (ID 44062279), findando-se pois o prazo para interposição do recurso às 23h59m do
dia 20/09/2024. Contudo, como se observa, as razões recursais somente foram protocoladas em
21/09/2014 (ID. 44064426).
Pois bem.
Como se verifica, aduz o agravante que a decisão impugnada “faz uma confusão do
procedimento recursal cabível à espécie no presente caso, entre o disposto na Lei nº 4.737, de 15
de julho de 1965 (código eleitoral), a Lei 9.504/97 e a resolução 23.608/19 TSE”.
Dos argumentos trazidos extrai-se que, segundo o agravante, o recurso por ele interposto
corresponde ao recurso inominado, para o qual a lei eleitoral prevê o prazo de 3 (três) dias para
sua interposição, assim expondo:

Num. 44219916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2024 19:15:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112619154403800000043167377
Número do documento: 24112619154403800000043167377
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:19:23
O recurso inominado eleitoral se presta a permitir o julgamento exatamente de casos como o presente, onde
não houve respeito aos ditames legais em primeiro grau, sendo seu prazo de 03 (três) dias, estando o recurso
nesse mister, regular.
Ademais, o regimento interno desta corte prevê essa possibilidade, em agravo interno, no artigo 121, sendo
que, o caso vergastado não se encontra tutelado nas iras dos artigos 96 e 97 da Lei 9.504/97, porquanto os
fatos sub judice são tratados por disposição específica do Código Eleitoral, ou seja, têm o prazo de 03 (três)
dias, inclusive este recurso de agravo interno.
Compulsando os autos, verifica-se que a representação refere-se ao impulsionamento de
propaganda eleitoral negativa pelo representado, ora agravante, Leandro da Silva Pinto, em
desfavor de Paulo Mac Donald Ghisi, em violação ao art. 57-C da Lei nº 9.504/2019 e art. 29,
§§3º e 5º, da Res. TSE nº 23.610/2019.
Logo, o prazo para interposição de recurso eleitoral contra decisão de juízo singular relativa a
representação que versa sobre propaganda eleitoral, é de 24 horas nos termos do § 8º da Lei n.
9.504/97, nos seguintes termos:
Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as reclamações ou
representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por qualquer partido
político, coligação ou candidato, e devem dirigir-se:
(....)
§ 8º Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no prazo de
vinte e quatro horas da publicação da decisão em cartório ou sessão, assegurado ao
recorrido o oferecimento de contra-razões, em igual prazo, a contar da sua notificação.
Por sua vez, a Resolução n. 23.608/2019 dispõe que esse prazo é de 1 (um) dia contado da
intimação:
Art. 22. Contra sentença proferida por juíza ou juiz eleitoral nas eleições municipais é
cabível recurso, nos autos da representação, no Pje, no prazo de 1 (um) dia, assegurado à
recorrida ou ao recorrido o oferecimento de contrarrazões em igual prazo, a contar da sua
intimação para tal finalidade (Lei nº 9.504/1997, art. 96, § 8º). Parágrafo único. Oferecidas
contrarrazões ou decorrido o prazo respectivo, os autos serão imediatamente remetidos ao
tribunal regional eleitoral, no PJe, na classe Recurso Eleitoral (RE).

Importante observar que a contagem de prazo não observa o disposto no art. 219 do CPC, tendo
em vista que, durante o período definido no calendário eleitoral, os prazos “relativos a
representações, reclamações e pedidos de direito de resposta são contínuos e peremptórios,
correndo, conforme o caso, em cartório ou secretaria ou no PJe, e não se suspendem aos
sábados, domingos e feriados, entre 15 de agosto do ano da eleição e as datas fixadas no
calendário eleitoral do ano em que se realizarem as eleições” (artigo 7º, caput, da Resolução TSE
23.608/2019, com a redação dada pela Resolução TSE nº 23.672/2021).
Por fim, o agravante reproduz dois julgados em que houve a superação da intempestividade ao
argumento de equívoco da contagem do prazo pelo sistema eletrônico. Ocorre que, em momento
algum o agravante alega que a interposição do recurso de forma intempestiva decorreu de falha

Num. 44219916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2024 19:15:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112619154403800000043167377
Número do documento: 24112619154403800000043167377
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:19:23
na contagem de prazo pelo PJE que lhe teria induzido a erro, sendo certo que este não foi o
fundamento do agravo.
Contudo, ainda que fosse este o argumento do agravante, igualmente não comporta acolhimento,
pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afirmado que "o prazo sugerido pelo
sistema do PJE não tem o condão de eximir o interessado de interpor o recurso no lapso legal,
não vinculando o termo final à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação"
(AgInt no AREsp 1.881.500/DF, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
19/10/2021, DJe 26/10/2021)
Aliás, a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se encaminhado pelo
reconhecimento da imposição do dever ao profissional habilitado ao exercício da advocacia
quanto ao conhecimento e aplicação correta da legislação relativa à contagem dos prazos
processuais.
Neste sentido, trago decisão daquele Tribunal de agosto deste ano:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TEMPESTIVIDADE
RECURSAL.
SUGESTÃO
DE
PRAZO
PARA
MANIFESTAÇÃO PELO SISTEMA DE PETICIONAMENTO DO TRIBUNAL
DE ORIGEM. NECESSIDADE DE DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR O
INDUZIMENTO A ERRO. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO DE DATA
PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. DEVER DO ADVOGADO DE
CONFERIR O PRAZO RECURSAL. NÃO CARACTERIZADA A OFENSA
AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA BOA-FÉ PROCESSUAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo
o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias
úteis.
2. Na caso dos autos, a recorrente sustenta o induzimento a erro, porque observou o prazo para manifestação
sugerido pelo sistema de peticionamento do Tribunal de origem.
3. No entanto, não comprovou essa alegação por documento idôneo, tendo em vista que se limitou a
apresentar print de tela para demonstrar o suposto erro na indicação do prazo recursal, o que não é admitido
pela jurisprudência desta Corte Superior.
4. Nesse sentido, entende-se que é "intempestivo o recurso na hipótese em que a parte recorrente não junta
aos autos documento hábil para comprovar a data de intimação via PJe, não bastando a simples alegação
nem a inserção na petição do recurso de print de tela ou de imagem de página extraída da internet" (AgInt no
AREsp n. 2.464.879/BA, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024,
DJe de 6/6/2024).
5. A ausência de indícios de induzimento a erro também pode ser constatada porque não há no print de tela
informação a indicar que se trata do prazo para a interposição do recurso especial. Assim, o profissional
habilitado ao exercício da advocacia, pela simples sugestão do sistema eletrônico do prazo "para
manifestação", não está dispensado de seu dever de conhecer e aplicar corretamente a legislação relativa à
contagem dos prazos processuais.
6. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o prazo sugerido pelo sistema do PJE não
tem o condão de eximir o interessado de interpor o recurso no lapso legal, não vinculando o termo final à

Num. 44219916 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2024 19:15:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112619154403800000043167377
Número do documento: 24112619154403800000043167377
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:19:23
data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação" (AgInt no AREsp 1.881.500/DF, Relator
o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 26/10/2021).
7. Registre-se que "o princípio da cooperação inserido no NCPC não justifica a mitigação da
impossibilidade de saneamento do vício de não comprovação da tempestividade recursal" (AgInt no AREsp
n. 2.249.809/PR, Relator o Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de
26/4/2023).
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.538.264/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Nessa mesma linha:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL
INTEMPESTIVO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE NO ATO DE
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PARTE
1. O agravo em recurso especial somente foi protocolizado após o transcurso do prazo recursal,
circunstância que impõe o não conhecimento do apelo ante sua intempestividade.
2. Eventual documento idôneo apto a comprovar a ocorrência de feriado local ou a suspensão do expediente
forense deve ser colacionado aos autos no momento de sua interposição, para fins de aferição da
tempestividade do recurso, a teor do que dispõe o art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil.
3. A afirmação de que a tempestividade do recurso especial foi baseada no sistema PROJUDI não tem o
condão de isentar a parte de seu ônus processual de comprovar a ocorrência de feriados locais ou de
suspensões do expediente forense ocorridas na Corte de origem .
Precedentes Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.395.865/PR, Relator o Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO APÓS O TRANSCURSO DO
PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO SUGERIDO PELO
SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PARTE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de
2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A contagem dos prazos recursais tem previsão no CPC e legislação que regulamenta o processo judicial
eletrônico, de modo que é ônus da parte diligenciar por sua correta observância.
3. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não exime a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal,
uma vez que não vincula o termo final do prazo à data sugerida nem dispensa a parte recorrente da
confirmação. Precedentes.

Num. 44219916 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2024 19:15:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112619154403800000043167377
Número do documento: 24112619154403800000043167377
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:19:23
4. É intempestivo o recurso especial que é interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a
contar da publicação do acórdão recorrido.
5 . Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.219.318/MA, Relator o Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

Nestas condições, em vista dos argumentos expostos, o voto é pelo desprovimento do Agravo
Interno interposto por Leandro da Silva Pinto, mantendo-se a decisão monocrática de ID
44122811 que deixou de conhecer do Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida
pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, a qual julgou parcialmente procedente a
representação proposta pela Coligação “Viva Foz do Iguaçu”, e razão da sua intempestividade.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Agravo Interno interposto por
Leandro da Silva Pinto, nos termos da fundamentação.
É como voto.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1000) Nº 0600463-
44.2024.6.16.0147 - Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
AGRAVANTE: LEANDRO DA SILVA PINTO - Advogado do(a) AGRAVANTE: TIAGO ASSIS DA
SILVA - MG115870 - AGRAVADO: VIVA FOZ DO IGUAÇU [PODE/AGIR/MOBILIZA/PP] - FOZ DO
IGUAÇU - PR - Advogados do(a) AGRAVADO: EMERSON ROBERTO CASTILHA - PR36557,
JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER - PR52001, MAURICIO MACHADO FERNANDES - PR23874,
ANTONIO MARCOS DA SILVA - PR72610, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A,
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A
DECISÃO

Num. 44219916 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2024 19:15:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112619154403800000043167377
Número do documento: 24112619154403800000043167377
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:19:23
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo interno, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.11.2024